Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. A impetrante requer a expedição de ofício aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos, na forma do art. 256, §3o, do CPC, para fins de obtenção do endereço atualizado da litisconsorte necessária Bruna Gonçalves Alves de Andrade. In casu, o feito tramita há quase dois anos sem a localização da referida litisconsorte para citação. Nada obstante, compulsando detidamente os autos, observa-se que a impetrante não envidou todos os esforços para obter o correto e atualizado endereço da citanda, porquanto se limitou em requerer a expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros Militar de Brasília/DF (Seção de Pensão Militar) e a realizar pesquisa junto às empresas de telefonia Vivo, OI e Claro (IDs 10925105, 13992204). Nessa perspectiva, não se revela razoável, ao menos por ora, a expedição de ofícios aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA. VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, bem como a expedição de ofícios à Receita Federal e ao DETRAN a fim de localizar o endereço atualizado da parte requerida. 2. Conquanto seja possível o deferimento de pretensão de diligências no sentido de localização de endereço do réu por meio de pesquisa via sistema INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, dentre outros, tal providencia é de natureza subsidiária e excepcional. 2.1. Quer dizer, tem cabimento no caso em que demonstrado o esgotamento, por parte do autor, dos meios disponíveis para localizar o devedor, sendo certo que a ausência de comprovação desta circunstância inviabiliza o acolhimento o pleito de realização das referidas diligências, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandamus. 3. Precedente da Corte: " (...) 1. Uma vez comprovado o esgotamento das diligências disponíveis ao exequente a fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, é de se autorizar a utilização do sistema INFOJUD, a fim de possibilitar-se a satisfação de seu crédito. 2. Recurso conhecido e provido". (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2015.00.2.032191-4, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe de 15/7/2016, p. 262/271) 4. Segurança denegada. (Acórdão 974456, 20160020303073MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2016, publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 106-109) Portanto, indefiro o pedido. Assinalo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para informar o endereço atualizado de Bruna Gonçalves Alves de Andrade, sob pena de extinção do mandamus sem resolução de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora